Tribunal: TJDFT
Processo: 0707346-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707346-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: KAYRON JOSE NORONHA SOUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (ODIR). BASE DE CÁLCULO. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO E MÁXIMO. EXTENSÃO DO TERRENO MULTICOMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO. DEFINIÇÃO DOS COMPONENTES PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (LUOS). CONCEITO DE TETO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO (ART. 3o DA LEI N. 4.591/64). SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS - Lei Complementar n. 948, alterada pela Lei Complementar n. 1.007/2022) estabelece que os critérios de definição da base de cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODIR) são definidos em lei específica (Lei Complementar n. 905/2015), quando constatada a utilização do potencial construtivo acima do coeficiente de aproveitamento básico da unidade imobiliária, que é definido pela própria LUOS (Anexo III, Quadro 9A - Parâmetros de Ocupação do Solo/Guará). 2. A norma elege, de pronto, a extensão integral do terreno/lotes edificáveis para a composição dos coeficientes de aproveitamento básico e máximo, razão por que resta escorreito dessumir que a viabilidade econômica da ODIR existe apenas em relação a extensão integral do terreno, e não em relação às unidades autônomas ali constituídas. 3. A pretensão do apelante/administrado para a constituição de pavimento superior, de uso privativo, à míngua de alvará de construção apartado de sua edificação, faz ressair a possibilidade de criação de “puxadinhos aéreos”, com mácula ao planejamento urbanístico correspondente, violando o disposto no art. 182 da Constituição Federal, já que desnatura disciplina própria de utilização do terreno multicomercial, tendo em conta que seu teto constitui condomínio de todas as unidades imobiliárias que ali se inserem, sendo, portanto, insuscetível de divisão, consoante expressamente determinado pelo art. 3o da Lei n. 4.591/64. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 2o, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Distrital 902/2015, que alterou a Lei 1.171/96, sob o argumento de que a Outorga Onerosa do Direito de Construir – ODIR somente pode ser cobrada caso haja utilização do acréscimo de potencial construtivo sobre a unidade imobiliária de sua propriedade, e não sobre a metragem integral do terreno, que contempla outros estabelecimentos comerciais. Pugna, assim, para que o termo “unidade imobiliária” seja interpretado para identificar cada sala comercial do terreno, com os respectivos consectários na base de cálculo da ODIR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 2o, §§ 1o e 2o, da LC 902/2015. Isto porque a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030